Tribunal: STF
Processo: HC 252268
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.664.267/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser acolhido, segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.



    2. Agravo regimental não provido (doc. 10).



    Ao final, busca-se:



    Seja recebida e processada a presente ordem de habeas corpus, e, em virtude da flagrante ilegalidade constatada nas decisões proferidas pelas instâncias originárias, seja o writ concedido de ofício, a fim de absolver o paciente das imputações relacionadas aos delitos tipificados pelos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, nos moldes da argumentação retro (doc. 1, p. 37).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.664.267/SP, pelos seguintes fundamentos:



    Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    Na decisão consignei que o agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.



    Registrei, ainda, que "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC , Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/5/2021).



    No caso, a Corte de origem inadmitiu a pretensão com fulcro nas Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.



    Reitero que, para impugnação da Súmula n. 284 do STF, seria imprescindível à parte comprovar que apresentou o dissídio jurisprudencial e que realizou o indispensável cotejo analítico, com a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas apontados, o que não ocorreu, pois o agravante limitou-se a transcrever ementas de cortes estaduais.



    Por fim, não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada a respeito da desnecessidade de se adentrar no acervo fático-probatório dos autos para alterar o entendimento da instância de origem.



    Na verdade, a parte apenas fez considerações genéricas e reiterou as razões recursais, afetas ao mérito, o que, na visão da jurisprudência desta Corte Superior, é insuficiente para superar o óbice processual da Súmula n. 7, pois seria fundamental que individualizasse, de forma clara, específica e fundamentada, a desnecessidade de revolvimento subjetivo do conjunto fático.



    Portanto, não observo que o agravante haja rebatido, concretamente, todos os óbices da inadmissão do recurso especial, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula n. 182 desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".



    Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício por este órgão colegiado, filio-me ao entendimento de que "é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto (EDcl no AgRg nos EREsp 1.488.618/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 3ª S., DJe 27/10/2015)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.640.723/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 26/4/2021, destaquei).



    Ainda: "Nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, os tribunais podem deferir ordem de habeas corpus de ofício, quando reconhecerem hipótese de flagrante ilegalidade. O writ, porém, não é meio para a defesa obter pronunciamento judicial a respeito de matéria de mérito de recurso que não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.742.926/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 12/3/2021, grifei).



    Desse modo, concluo ser inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido à admissibilidade do recurso interposto.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11 — grifos no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 25/11/2024 (doc. 12). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator